Tribunal: TJES
Processo: 0000255-05.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
0255
-
05
.201
9
.8.08.00
30

APTE:
JAIRO DE SOUZA SOUSA E ALEX DA SILVA DE SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO -
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

- FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

3.

Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese
o
vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas.

4.

Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante

o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa,
como ocorre no caso dos autos
.

5.
Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000255-05.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIRO DE SOUZA SOUSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
0255
-
05
.201
9
.8.08.00
30

APTE:
JAIRO DE SOUZA SOUSA E ALEX DA SILVA DE SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
JAIRO DE SOUZA SOUSA E ALEX DA SILVA DE SOUZA
não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, e os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhes pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa
de Jairo de Souza Sousa,
sustenta a necessária reforma da sentença,
requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Já a defesa de Alex da Silva de Souza apresentou razões recursais, requerendo a absolvição do réu quanto ao delito do artigo 35 da Lei de Drogas.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido d
e
improvimento do
s
recurso
s
.

A Procuradoria de Justiça
no Id 3200837, opinou pelo desprovimento, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Eis o breve relatório.
À revisão.

Vitória/ES,
30

de
s
etembro
de 20
22
.

DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
0255
-
05
.201
9
.8.08.00
30

APTE:
JAIRO DE SOUZA SOUSA E ALEX DA SILVA DE SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
JAIRO DE SOUZA SOUSA E ALEX DA SILVA DE SOUZA
não se conformando com a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, e os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhes pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa
de Jairo de Souza Sousa,
sustenta a necessária reforma da sentença,
requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Já a defesa de Alex da Silva de Souza apresentou razões recursais, requerendo a absolvição do réu quanto ao delito do artigo 35 da Lei de Drogas.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido d
e
improvimento do
s
recurso
s
.

A Procuradoria de Justiça
no Id 3200837, opinou pelo desprovimento, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Consta da denúncia que em 24/12/20
0
8, Policiais Militares, receberam denúncias anônimas que diziam que um grupo criminoso chefiado por um indivíduo identificado como Jairo estaria na Rua João Pinto comercializando entorpecentes e manuseando armas de fogo. Diante disso, a guarnição deslocou-se ao local indicado para averiguar as informações, tendo a peça inicial narrado que:

[...]
“Chegando ao local, os policiais militares flagraram o momento em que um indivíduo, identificado como ADEMIR DA SILVA, se aproximou do grupo criminoso composto por JAIRO DE SOUZA SOUSA, ALEX DA SILVA DE SOUZA e JORDIANO LEAO DE SOUZA e entregou dinheiro nas mãos de ALEX, enquanto JAIRO e JORDIANO se deslocaram até uma moita e desenterraram uma sacola plástica contendo substâncias entorpecentes. Ato contínuo, diante do flagrante, a força policial anunciou sua presença, sendo que os denunciados tentaram empreender fuga, mas foram impedidos. Neste momento, o denunciado JAIRO jogou 01 (uma) arma calibre.38 em meio a vegetação que foi recolhida e apreendida pelos policias. Na sequência os policias fizeram buscas minuciosas no local em que os denunciados ocultavam os entorpecentes, logrando êxito, na medida em que encontraram 09 (nove) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

A denúncia ressaltou, ainda, que o grupo criminoso composto por Jairo, Alex e Jordiano tem aterrorizado a Cidade de Sooretama, porquanto seriam os responsáveis por diversos disparos de arma de fogo no local, bem como por tentativas de homicídios.

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o depoimento do representado, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular, tendo por base a
s
provas robustas para a condenação.

Após detida análise dos autos,
entendo que a sentença d
eve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Quanto a
autoria
, entendo por destacar que
restou sobejamente demonstrada através da prova oral colhida em juízo. Nesse passo, o apelante Alex da Silva de Souza confessou a prática dos delitos em seu interrogatório de fl. 263, aduzindo ainda que trafica drogas há 03 (três) anos. Muito embora tenha o apelante buscado exculpar o corréu Jairo da prática dos delitos, tal versão dos fatos é desmascarada por meio do depoimento do Policial Militar Marcos Antônio Ribert Firmino (mídia de fls. 269) que realizou a prisão em flagrante delito dos réus:

“
(...)

QUE

se recorda da ocorrência, que na época estavam havendo homicídios na região de Sooretama e começaram a receber informações que os autores seriam o ALEX e o JAIRO, que em patrulhamento rotineiro e passando próximo a casa do pai do ALEX, visualizaram eles, que um dos Policiais reconheceu o ALEX, que em particular não conhecia o ALEX, que conhecia só o JAIRO,
que pararam por alguns minutos e observaram de longe eles fazendo a movimentação do tráfico, que não tinham dúvidas da ação deles, que fizeram a abordagem, que se recorda bem do JAIRO dispensando a arma, que encontraram a arma depois, um revólver calibre .38, que no local onde

eles estavam escondendo as drogas, procuraram e encontraram a droga
[...]”
(grifei)

Esses depoimentos prestados perante a autoridade policial, como dito, foi corroborado por seu depoimento perante o juiz de primeiro grau.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais envolvidos em um caso, é notória a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que estes gozam de presunção de idoneidade e credibilidade, conforme colaciono:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram

congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Importa destacar, como salientado na sentença, que
os acusados JAIRO e ALEX
respondem juntos ao processo nº 0000254-20.2019.8.08.0030 por homicídio qualificado tentado, tendo sido pronunciados na data de 10/10/2019, por este mesmo Juízo, o que comprova, que utilizam-se do crime como meio de vida.

A primeira análise que entendo pertinente é sobre o crime de tráfico que, segundo os termos do art. 33 da Lei 11.343/2006:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer
,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim,
o crime em destaque é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de t
er em depósito
e, de igual forma, o
“guardar”,
ambos
se amolda
ndo
ao contexto legal.

N
este sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, m
as, de igual forma, da quantidade de substância apreendida e, ainda, pela intensa movimentação de pessoas em local conhecido como região de traficância
.

Desta forma,
entendo que restou robustamente comprovada nos autos a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, bem como do duradouro envolvimento dos apelantes com o tráfico de entorpecentes, inclusive por meio de associação para o tráfico.

Quanto ao delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, entendo que o d. Magistrado sentenciante agiu de forma correta ao condenar os réus como incursos nas iras do referido dispositivo legal, havendo elementos robustos nos autos para amparar uma condenação.

E isso porque,
desde o início do processo, foi narrado (tanto na exordial, como pelas declarações prestadas pelos Policiais Militares desde o Inquérito policial) que a ação que resultou na prisão em flagrante delito dos réus se deu após numerosas denúncias anônimas de que o grupo criminoso liderado pelo réu Jairo,
que
estaria aterrorizando a comarca de Sooretama, por meio da prática organizada de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, disparos em via pública, e cometimento de homicídios.

Não se pode olvidar, ainda,
o
vasto histórico infracional de Jairo enquanto menor, com múltipla reincidência específica na prática de atos análogos ao tráfico de drogas, a meu ver, firmemente demonstra a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os acusados.

Ressalta-se também que restou apurado que os acusados estavam residindo na mesma residência (conforme depoimentos das testemunhas de defesa e inclusive em data de feriado, véspera de natal) com o fim de se dedicarem ao tráfico de entorpecentes nas região, o que também auxilia na demonstração de seu duradouro vínculo sua intenção de, de forma organizada, praticar o tráfico de entorpecentes, conforme entende a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PORA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório contido nos autos é bastante para atestar que o réu incorreu na prática de um dos núcleos do tipo penal de tráfico de drogas. O depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante é elemento probatório idôneo a fundamentar o édito condenatório. Precedentes.
2. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e resid
iam
na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas
. 3 [...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030190032562, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Prosseguindo na análise do recurso, verifico que a defesa de Jairo requer, caso não seja acolhido o pleito absolutório, que seja reconhecida a
incidência da causa de diminuição
art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

No entanto, não vislumbro razões para a concessão da benesse pretendida. Explico.

O
s acusados
foram
condenados pelo delito de Associação para tráfico de drogas, o que por si só, já impede a aplicação da pretendida causa de diminuição de pena, mas também porque, conforme já demonstrado acima, restou devidamente comprovada a dedicação dos acusados às atividades criminosas, especialmente quanto
a

Jairo, por meio de seu histórico infracional enquanto adolescente, além da prática do crime de tráfico de drogas mediante porte de arma de fogo, o que também é fundamento idôneo para que seja rechaçada a aplicação da benesse.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONCLUSÃO QUANTO À DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
7. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi,
a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

grifei

Por fim, como bem salientado pelo Procurador de Justiça,

a benesse do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas visa beneficiar o ‘mero debutante’ na prática delitiva, e não alguém já com certo vínculo ao tráfico de drogas, como no presente caso
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s
Apelo
s
e
a ele
s

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
0255
-
05
.201
9
.8.08.00
30

APTE:
JAIRO DE SOUZA SOUSA E ALEX DA SILVA DE SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO -
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

- FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

3.

Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese
o
vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas.

4.

Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante

o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa,
como ocorre no caso dos autos
.

5.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 27 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.